Tribunal: TJDFT
Processo: 0751589-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA "SNIPER". PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. COOPERAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Havendo a possibilidade de garantir a efetividade da execução através de pesquisa no sistema Sniper e inexistindo impedimentos para tal, essa deve ser deferida, em homenagem ao princípio da cooperação
2. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.